Tribunal: TJMT
Processo: 0000997-80.2013.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000997-80.2013.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[POSTO PETROVINA LTDA - ME - CNPJ: 05.222.622/0001-88 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 023.883.861-79 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA MELO - CPF: 014.743.441-60 (EMBARGADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 023.883.861-79 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), POSTO PETROVINA LTDA - ME - CNPJ: 05.222.622/0001-88 (EMBARGADO), ERLAN DE OLIVEIRA MELO - CPF: 014.743.441-60 (EMBARGANTE), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
REJEITOU OS EMBARGOS DE POSTO PETROVINA LTDA ME. E ACOLHEU OS EMBARGOS DE ERLAN DE OLIVEIRA MELO
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FASE RECURSAL – ACOLHIMENTO – RECURSO INTERPOSTO PELO POSTO REJEITADO – RECURSO INTERPOSTO POR ERLAN ACOLHIDO.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal própria.

O acórdão embargado foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios. Inteligência do art. 85 , § 11 , do CPC/15, devendo o vício ser sanado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
POSTO PETROVINA LTDA ME. E por

ERLAN DE OLIVEIRA MELO,
contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso opostos pelo primeiro.

O Embargante Erlan de Oliveira Mello, aduz que o acordão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios pela fase recursal. Requer seja sanada a omissão, decidindo quanto à majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Já o POSTO PETROVINA LTDA ME., defende que o acordão é omisso “quanto a análise da documentação acostada aos autos, de modo que o casal (sócios) emitiam cheques em nome da empresa e depositavam em conta própria, ou realizavam o desconto dos mesmos pegando o dinheiro em mãos, ou ainda, emitiam cheques sem qualquer origem de débito em favor de parentes e amigos próximos, como é o caso do título ora em debate. ”

Contrarrazões pelo desprovimento.

E mais: “A má-fé autuada na gestão da Embargante, se comprova em ação diversa (processo no 10177-12.2015, em tramite na primeira vara cível da comarca de Rondonópolis/MT), movida pela própria sócia Rosilda, contra seu sócio Alairto, referente a título também sem origem, e emitido de forma fraudulenta para embasar desvio de valores da Apelante, sendo constatado a inexistência do negócio jurídico, e o furto ocasionado pela própria Autora/Sócia, da referida ação, sendo julgada improcedente a ação proposta.”

Requer seja sanada a omissão apontada, a fim de dar provimento ao recurso.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento e aplicação do disposto no artigo 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargos de Declaração opostos por POSTO PETROVINA LTDA ME. e

ERLAN DE OLIVEIRA MELO contra acordão da minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso pelo primeiro.

A ementa do acordão é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMISSÃO DE CHEQUE POR SÓCIA – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se desincumbindo do ônus probatório de comprovar a fraude por parte da sócia ou simulação do negócio jurídico, não há falar em inexistência de débito, também porque a parte adversa demonstrou a causa debendi vinculada ao cheque.”

I - DOS

EMBARGOS OPOSTOS POSTO PETROVINA LTDA ME.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

O acordão expressamente se manifestou a respeito da alegada má-questão e que as alegações da parte não passam de suposições, também que o cheque esta envolvido em um empréstimo e que foi comprovado que,

no mesmo dia esta efetuou o pagamento de um boleto bancário no valor de R$ 12.904,50 (doze mil, novecentos e quatro reais e cinquenta centavos), onde figura como pagador o Posto Petrovina Ltda (fls. 185).

Vejamos:

Malgrados as alegações da parte autora apelante, tem-se que suas alegações não passam de suposições. Explico.

Embora se depreenda que as irregularidades na gestão da sócia Rosilda Cândida de Melo Chile tenha sido objeto de notícia crime (id. 16904455) e que o sócio Airton, falecido no decorrer do processo, tenha confirmado as alegações da inicial, fato é que não hà prova de que haja simulação/fraude no cheque que versa os autos, de R$ 16.000,00.

O apelado demonstrou que o Sr. José de Melo Filho, seu genitor, emitiu um cheque no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), nominal a Rosilda Cândida de Melo Chile, a título de empréstimo, o qual foi compensado por Rosilda no dia 31/05/2013, e no mesmo dia esta efetuou o pagamento de um boleto bancário no valor de R$ 12.904,50 (doze mil, novecentos e quatro reais e cinquenta centavos), onde figura como pagador o Posto Petrovina Ltda (fls. 185) e que o cheque em questão seria o pagamento do empréstimo.

Destarte, a sentença se mantêm, posto que que a parte não se desincumbiu da prova do fato constitutivo de seu direito, ou seja, comprovar a alegada nulidade do negócio jurídico firmado entre a empresa autora, por simulação da sócia Rosilda.”

Mais uma vez a parte faz suposições. Vejamos:

“
Por óbvio
, o título discutido nos autos, foi entregue ao Embargado, pelo casal Elcio chile e Rosilda Candida chile, pois, uma vez compensado, fosse repassado ao mesmos o referido valor, utilizando-se de legitima má-fé.”

Deste modo, claramente a parte tenta encobrir seu verdadeiro propósito de rediscutir a matéria, entretanto, como é sabido, os Embargos de Declaração não é a via adequada.

Segue daí logicamente, que não há falar em violação do art. 1.022, do Código de Processo Civil, pois, como se disse, pretende o embargante que esta Corte rediscussão da matéria sob a sua ótica, o que, a rigor, escapa do âmbito dos presentes embargos.

Por fim, não vislumbro litigância de má-fé por parte do Embargante; entretanto, fica advertido da impossibilidade de reiteração de Embargos de Declaração, com pretensão de rediscussão da matéria.

II – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR ERLAN DE OLIVEIRA MELO.

Sem necessidade de maiores delongas, o recurso comporta acolhimento.

Isso porque o §11o., do artigo 85 do CPC, é expresso em determinar a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, em fase do trabalho adicional decorrentes da fase recursal.

Assim sendo, majoro em 2%, totalizando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

Com estes fundamentos,
REJEITO
os Embargos de Declaração propostos por
POSTO PETROVINA LTDA ME.
e
ACOLHO
os Embargos de
ERLAN DE OLIVEIRA MELO,
majorando os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, em 2%, com fundamento no §11o., do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020